Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DONIZETE SENA RODRIGUES - CPF: 241.157.031-72 (APELADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR
– DIALETICIDADE
– REJEITADA –

TRANSFERÊNCIA
DO
VEÍCULO –
NÃO REALIZADA –
TRANSCORRIDO 10 ANOS DA SENTENÇA – PROFERIDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSOLIDADA A POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO BANCO
– AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DEVE O PROPRIETÁRIO – PROCEDER DEVIDA TRANSFERÊNCIA DO BEM
–
PROTESTO
INDEVIDO
– DÍVIDAS IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS
ANOTADAS NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO –
CABÍVEL –
FIXAÇÃO DE
MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL – JUSTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do comprador que
adquiriu o bem após a apreensão, devendo
diligenciar junto ao
Detran
e promover a transferência, também no prazo de 30 dias, conforme art. 123, § 1o, CTB.
Bem ainda, o a
rt. 134
CTB
, por sua vez, determina ao antigo proprietário
(Instituição Financeira)
a responsabilidade

de comunicar

a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar

solidariamente

pelas penalidades

impostas
no art. 233 CTB,
até a data da

comunicação.

2. Na hipótese de descumprir o banco, diversas vezes, a determinação de transferência do veículo, junto ao Detran, é cabível a fixação de multa para o caso de descumprimento.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
8a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
a
ção
de obrigação de fazer c/c danos morais
, proposta
por
Donizete Sena Rodrigues
,
para
determinar
que
o banco
requerido

proced
esse
à transferência de propriedade do veículo Ford Fiesta Hatch Flex, Preto, Ano/Modelo 09/10, Placa NJE-7202, chassi: 9BFZF55P4A8499614 para o seu nome junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT,
no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite inicial de R$ 20.000,00;
condenar
o
requerid
o
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
;
Determin ou que o requerid o proced esse
com a baixa de protesto e exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
,
até o limite inicial de R$ 20.000,00
;
determino
u
que o DETRAN/MT registr
asse
em seu sistema a consolidação da propriedade para o requerido do veículo Ford Fiesta Hatch Flex, Preto, Ano/Modelo 09/10, Placa NJE-7202, chassi: 9BFZF55P4A8499614.
Por conseguinte, condenou
o requerido o pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco apelante defende
a impossibilidade de cumprimento da obrigação, de transferência do bem.

Em vista disso, pede seja afastada a multa fixada em caso de descumprimento.
Alternativamente, pugna pela redução da multa.

Aduz que exorbitante o “quantum” indenizatório e pede a minoração, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Requer ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões,
id 211280024. Preliminarmente, argui a ofensa a dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não atacaram os fundamento
s
da sentença
, apresentando alegações genéricas,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos
argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa sobre ação
indenizatória
.

Narra o apelado, na exordial, em
apertada síntese, que financiou, através do contrato 650116146, veículo
(
Ford Fiesta Hatch Flex, Preto, Ano/Modelo 09/10, Placa NJE-7202, chassi: 9BFZF55P4A8499614
),
todavia, em razão de dificuldades financeiras,
deixou de
efetuar o pagamento do financiamento, vindo a sofrer busca e apreensão.

Relata que a ação de busca e apreensão
tramitou perante o Juízo da
2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
(Feito
no
00
33484-51.2010.811.004
), tendo o
veículo
sido
apreendido e depositado junto
à
representante legal
do banco r
equerido, Sra. Greff
Ryccelly
Reinoso da Silva em 13/12/2010.

Descreve que não contestou o pedido e a ação de busca e apreensão fora sentenciada procedente, confirmando-se a busca e apreensão e declarando rescindido o contrato de financiamento.

Assevera que transcorrido
10
anos da devolução do bem e da extinção da ação de busca e apreensão, foi surpreendido com um protesto em seu nome decorrente do veículo Ford Fiesta Hatch Flex, Preto, Placa NJE-7202.

Que embora o veículo tenha sido alienado pela Instituição Financeira, não foram tomadas
as precauções necessárias à efetivação da transferência do veículo para o novo dono, sendo que embora não seja proprietário ou possuidor do veículo desde 13/12/2010 (data da apreensão), está sendo cobrado, inclusive através de protesto cartorial, por dívida de IPVA, Seguro Obrigatório e multas (e seus consequentes pontos na CNH) decorrente do automóvel.

E, que diante disso, ajuizou a ação, objetivando q
ue o requerido fosse compelido a efetuar a transferência do
veículo
, que procedesse
a baixa no protesto e exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes,
bem como, indenizasse os
danos morais que alega ter experimentado.

A sentença acolheu em parte os pedidos do requerente.

Pois bem. Reside o inconformismo do banco recorrente na suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação, de transferência do bem.

Consigna-se
que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sustenta
o banco apelante
que a obrigação é impossível em razão de impedimento do próprio Detran, que apresenta uma série de exigências para fins de transferência da propriedade de veículo.

Pondera que necessária a realização de vistoria no veículo, bem como, a assinatura do atual proprietário no documento de transferência, e, que ambos os procedimentos são impossíveis de cumprir, considerando que desconhece o paradeiro do carro.

E, por esse motivo, pede o afastamento da multa arbitrada.

Em que pese os argumentos do apelante, tenho que não merecem prosperar seus pleitos.

Com efeito, n
ão bastasse o longo período transcorrido entre a
apreensão e consolidação da posse do veículo (10 anos), oportunidade em que poderia e deveria ter realizado a dita necessária vistoria,
tem-se que cabia ao
banco apelante
solicitar
a regularização da transferência bem.

Ademais, cabia ao banco tomar as providências administrativas necessárias a fim de sanar eventuais irregularidades e proceder a transferência do veículo.

Inconcebível a manutenção do veículo no nome do
apelado, principalmente,
pelas razões apresentadas pelo
banco, até porque com a ação de busca e apreensão que tramitou, obteve o banco não só a propriedade, mas a posse do bem.

Ademais, d
estaca-se que, a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do comprador que
adquiriu o bem após a apreensão e
de posse do recibo, deve
ria
diligenciar junto ao
Detran
e promover a transferência, também no prazo de 30 dias, conforme art. 123, § 1o, CTB.

O
a
rt. 123 do CTB, atribui ao novo proprietário a responsabilidade

de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233.

Bem ainda, o a
rt. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade

de comunicar

a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar

solidariamente

pelas penalidades

impostas até a data da

comunicação.

No caso dos autos, considerando a inadimplência, apreensão e sentença proferida nos autos da busca e apreensão, o proprietário é o banco apelante.

A propósito, confira-se o seguinte aresto:

“APELAÇÃO– OBRIGAÇÃO

DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO– TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO ATO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR– ART.373, I, CPC– MÚTUA OBRIGAÇÃO DO ANTIGO E DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM– ART.122 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- O dano moral é a lesão a bens pessoais não econômicos que causem dor, tristeza, abalo,
constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e no sentimento daqueles que o sofre.2– “Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe” (N.U 1008925-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado
em17/05/2023,
Publicado
no DJE20/05/2023).3- O Art. 123 do CTB, atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade

de comunicara venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar

solidariamente

pelas penalidades

impostas até a data da

comunicação.4– “Não

há que se falar em configuração

de danos morais,

uma

vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran.” (N.U 0001277-55.2012.8.11.0032, CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado

no DJE15/11/2023)

Nesse sentido:

“
OBRIGACAO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINCAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO. SENTENCA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. [...]. 4. A obrigação de registrar a transferência do veículo decorre do primeiro negócio jurídico, tanto que o art. 123, §1o do CTB impõe ao adquirente a obrigação de adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. 5. Desprovimento do recurso
”
. (TJSP - 0016111-46.2008.8.19.0011 – APELACAO - DES. BENEDICTO ABICAIR - Julgamento: 03/10/2012 - SEXTA CAMARA CIVEL).

Em vista disso, n
ão há como afastar a multa imposta, uma vez que configurada a responsabilidade do banco
, bem como, levando em conta o reiterado descumprimento do apelante.

Bem ainda, tendo em
conta
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
tem-se que

justa
a penalidade fixada para o caso de descumprimento.

Por fim, considerando as
circunstâncias do caso
concreto
, é devida a manutenção da multa
.

No que concerne à indenização por danos morais,
busca o
banco

a
redução do “quantum
” indenizatório. No entanto, s
em razão o apelante.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência, devidos pelo

apelante, ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024